Tribunal: TJES
Processo: 5007758-77.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007758-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANO DE CASTRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto em favor de
CRISTIANO DE CASTRO
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que reconheceu a prática de falta grave, regrediu o regime prisional para o fechado e determinou a interrupção para contagem do prazo para fins de novos benefícios.

Em síntese, requer a reforma da r. decisão para afastar a falta grave. Em trato subsidiário, que tenha como única consequência a interrupção da data base.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a r. decisão.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso .

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007758-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO DE CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Tratam os presentes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto em favor de
CRISTIANO DE CASTRO
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que reconheceu a prática de falta grave, regrediu o regime prisional para o fechado e determinou a interrupção para contagem do prazo para fins de novos benefícios.

Em síntese, requer a reforma da r. decisão para afastar a falta grave. Em trato subsidiário, que tenha como única consequência a interrupção da data base.

É o breve relato. Passo a decidir.

O agravante cumpria pena em
regime semiaberto
e praticou
falta grave
quando, em 30/06/2021, não retornou da saída temporária, apresentando-se voluntariamente em 02/07/2021, o que configura evasão.

As justificativas apresentadas, no sentido de que deixou de retornar a unidade em razão de agressão sofrida por seu irmão, que resultou fratura em sua mão, não é afasta a praticada da falta grave, haja vista que não é dado ao apenado a discricionariedade para decidir quando deve retornar ao estabelecimento prisional para continuar o cumprimento de sua pena.

Estando em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, no entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, havendo falta de responsabilidade e compromisso com a pena, sendo, portanto, proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Nos termos do
artigo 50, II da LEP
, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave.

O
art. 118 da LEP
explicita que a regressão poderá ser feita para qualquer regime mais gravoso, despiciendo o regime inicial de cumprimento pelo qual o agravante foi condenado.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

No caso, o apenado praticou uma falta grave, consistente em não retornar de saída temporária em 5/11/2020, tendo sido recapturado em 31/1/2021. O incidente foi devidamente apurado e o Juízo das execuções decretou a sua regressão ao regime fechado, dentre outras consequências. Afinal, o fato é realmente grave e recente - o agravante, inserido no regime semiaberto harmonizado, não aproveitou a chance da semiliberdade e fugiu, acarretando o seu retorno ao regime fechado.
(...)(AgRg no HC n. 732.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) 2020)

Finalmente, inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como Voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO. FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos dos artigos 50, II e 118 da LEP, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos. 2.

Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.